Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de provas conclusivas dos atos de alienação parental imputados ao genitor, deve ser mantida a improcedência do pedido da genitora de aplicação das sanções previstas no artigo 6° da Lei 12.318/2010, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.